Tribunal: STF
Processo: HC 236812
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Ato imputado a Tribunal de segundo grau. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, substitutivo de revisão criminal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que julgou improcedente revisão criminal proposta pelo paciente. 



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal do Júri condenou o paciente à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado. Com o trânsito da sentença penal condenatória, foi proposta revisão criminal junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com pedido liminar, a fim de se obter a absolvição do paciente ou a redução de sua pena. 



    3. O Tribunal de Justiça conheceu da revisão, mas julgou improcedente o pedido, ao argumento de que “não merece acolhida a pretensão revisional quando as matérias suscitadas já foram objeto de vasta discussão, não sendo suficiente o mero inconformismo do requerente com sua condenação”. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a concessão da ordem para que a sentença seja revista e o paciente, absolvido, ou, reduzida a sua pena. 



    5.  É o relatório. Decido.



    6. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Tribunal de segundo grau, para além de observar que a hipótese é de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido de habeas corpus. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente